Tribunal: STF
Processo: Rcl 70017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Hawk Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Maricá no Processo 0100340-60.2023.5.01.0561, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF e no Recurso Extraordinário 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que, na origem, o beneficiário do ato reclamado requereu o reconhecimento da:



    [...] existência do vínculo de emprego, na função de Monitor de Rotas, pagamento das verbas rescisórias, dano material, abono, auxílio alimentação, PST, multa por descumprimento da CCT, salário família, seguro-desemprego, depósitos do FGTS e multa de 40%, multa do Art. 477 e 467 da CLT, dano moral e honorários advocatícios (doc. 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    Ressalta-se que o reclamante foi contratado como Prestadora de Serviços, ou seja, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência desta justiça especializada para julgamento do pleito. 



    No que tange ao pleito para reconhecimento de vínculo de emprego, informa a reclamada que esta justiça não é competente para o julgamento do pleito do reclamante, haja vista que o reclamante atuava na reclamada como prestador de serviços autônomo para a reclamada, sendo a pactuação da prestação de serviços comerciais prestados, sendo este plenamente valido e sem nenhum vício capaz de promover sua nulidade (doc. 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    No caso, estamos falando de uma prestação de serviços de meio e não de fim, no qual ficou evidente que ocorreu a contratação do reclamante, pela reclamada, com a finalidade de prestar serviço atividade de meio. 



    Ressalta a reclamada que, não há quaisquer vínculos entre o contrato comercial de prestação de serviços autônomos e o contrato de trabalho do reclamante. 



    Não há o que ser falar em utilização de pessoa física como prestador de serviços, com o fito de mascarar a relação trabalhista. Com efeito, há nos autos notas fiscais, no qual era realizado o pagamento para a empresa que prestava serviço a reclamada, que se verifica que o reclamante não possui subordinação. 



    Tanto o era que, da análise dos extratos bancários juntados pela própria autora da ação, verifica-se que eram feitos diversos depósitos na conta do autor e que demonstram que a prestação de serviços não se dava exclusivamente (doc. eletrônico 1, p. 2).



    O reclamante reitera que:



    No caso, estamos falando de uma prestação de serviços de meio e não de fim, no qual ficou evidente que ocorreu a contratação da empresa ALESSANDRO EDUGES OLIVEIRA, pela peticionante HAWK TRANSPORTES LTDA, no qual tinha como sócia a senhora Cristiane Soares Martins, com a finalidade de prestar serviço atividade de meio, tendo em vista a natureza econômica da empresa ora peticionante.



     Deste modo, o contrato de prestação de serviços entre as empresas, deixa claro que se tratava de uma prestação de serviços, não tendo o que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego, haja vista a ausência dos requisitos previstos no Art 2º e 3º da CLT. 



    Insta salientar, que não cabe ao trabalhador definir qual o regime que se aplicará a sua relação de trabalho, porquanto se trata de matéria de ordem pública, cujos contornos fenomenológicos independem da vontade dos contratantes, porquanto há interesses públicos, como os fiscais, securitários, e outros, que dependem da natureza jurídica dessa relação (documento 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    a) No mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100340-60.2023.5.01.0561 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10 (doc. 1, p. 27).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, observo que o Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Maricá reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, por intermédio de sentença da qual extraio:



    DO VÍNCULO DE EMPREGO E CONSECTÁRIOS



    A parte autora requereu o reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira reclamada, alegando ter sido admitido em 29.10.2020, para exercer a função de monitor de rotas, sendo dispensado imotivadamente em 02.02.2023, com remuneração mensal de R$ 1.500,00. 



    A primeira reclamada, em defesa, negou haver contratado o autor como empregado, tendo este prestado serviços como autônomo. Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, há relação de emprego quando uma pessoa física presta serviços à outra pessoa, física ou jurídica, de forma pessoal e subordinada, com habitualidade e onerosidade. 



    Admitida a prestação de serviços de forma autônoma, compete à demandada a comprovação do fato impeditivo do direito do reclamante, consoante os arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não produziu prova alguma nesse sentido.



    Destaco que as eventuais substituições do autor por Cristiane não indicam ausência dos requisitos da pessoalidade ou subordinação, uma vez que Cristiane era colega de trabalho do reclamante, também contratada pela primeira ré e que exercia as mesmas funções.  



    O preposto da primeira reclamada, inclusive, disse que “o login e senha para acesso à plataforma do Mercado Livre são exclusivos, não podendo o autor compartilhá-los”. 



    Ademais, a testemunha ouvida declarou que: “(...) tinha que ter autorização para faltas e atrasos; (...) que em caso de atrasos, tinha que comunicar e na impossibilidade era contactado para saber o motivo; (...) que o trabalho era exclusivo para a 1ª ré no horário combinado; que nunca se afastou; (...)” 



    Assim, entendo que a relação mantida entre as partes reúne os elementos fáticos necessários à configuração da relação de emprego, razão pela qual reconheço o vínculo de emprego entre as partes (doc. eletrônico 3, pp. 3-4, grifei).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da sentença, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização, “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.



    Ao contrário, discute-se apenas a relação de um monitor de rotas que trabalhava para o reclamante, sem comprovação de intermediação de pessoa jurídica. Nesse passo, destaco que não consta na base empírica da decisão reclamada que tenha havido formalização de contrato de prestação de serviços entre o reclamante e a suposta pessoa jurídica integrada pelo beneficiário do ato reclamado.



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Ressalto que a Justiça do Trabalho consignou que o beneficiário exercia a função de monitor de rotas, devendo ser observado o salário mensal de R$ 1.500,00 (doc. 3, p. 4). No caso, há evidente vulnerabilidade do beneficiário do ato reclamado em face da reclamante. Portanto, não se vislumbra atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso no âmbito desta reclamação constitucional.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 67.516/PR, DJe 2/5/2024 (trabalhador rural); e Rcl 69.314/DF, DJe 2/8/2024 (motociclista entregador de mercadorias), ambas da minha relatoria.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator